Tribunal: TCU
Processo: 009.472/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11867/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.472/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celma Maria da Conceicao Ramos de Araujo (XXX.410.327-XX) ; Dorotea Amorim Ferreira (XXX.818.138-XX) ; Dorotea Amorim Ferreira (XXX.818.138-XX) ; Dorotea Amorim Ferreira (XXX.818.138-XX) ; Ione Rodrigues de Araujo (XXX.251.677-XX) ; Irene Rodrigues de Araujo (XXX.871.707-XX) ; Isabel Cristina Rodrigues de Araujo (XXX.711.387-XX) ; Ivone Rodrigues de Araujo (XXX.251.327-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.